Tribunal: TJDFT
Processo: 0722523-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. REVISÃO DE BENEFÍCIOS. BANCO DO BRASIL S/A. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS REFLEXOS DAS HORAS EXTRAS E REMUNERAÇÃO. REVISÃO DE BENEFÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. A questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se o Juízo singular agiu acertadamente ao homologar os cálculos apresentados pelo perito contabilista no incidente de liquidação de sentença, referentes ao crédito a ser satisfeito.
2. O exame dos documentos trazidos aos autos demonstra que os autos do processo de origem versam a respeito de ação submetida ao procedimento comum ajuizada pela ora recorrida em desfavor do Banco do Brasil S/A e da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil, com o objetivo de obter a condenação ao pagamento dos reflexos de horas extras na remuneração e a subsequente necessidade de revisão dos benefícios.
3. A leitura acórdão proferido pela Egrégia 2a Turma Cível revela que, após ter sido proferida sentença, foram interpostos recursos pelas partes, sendo providas as apelações da demandante e da Previ para “determinar que eventuais diferenças pertinentes à atualização atuarial, sobre os valores já recolhidos pelo Banco do Brasil, nos autos da ação trabalhista pertinente, sejam complementadas, após apuração em liquidação de sentença". Disse também que sobre os referidos montantes devem ser aplicados juros de mora "desde a data da interpelação extrajudicial realizada pela autora”.
4. Por essas razões a demandante deflagrou o incidente de liquidação de sentença, com a finalidade de apurar os valores devidos pela instituição financeira e pela entidade de previdência. 4.1. No aludido incidente, o laudo pericial contábil declarou que deve ser incluído, no montante do crédito perseguido pela recorrida, entre outros itens, as diferenças decorrentes do benefício especial temporário.
5. Diante desse cenário não há violação à coisa julgada, pois houve determinação de apuração, em liquidação de sentença, dos valores referentes às diferenças dos montantes já recolhidos pelo recorrente nos autos do processo que tramitou na Justiça Obreira.
6. É pertinente destacar que as diferenças a serem incluídas na condenação compreende os benefícios incorporados à remuneração da credora. 6.1. A esse respeito é importante mencionar que a agravada aderiu ao plano de previdência complementar, gerido pela Previ, aos 14 de dezembro de 1981, tendo se aposentado em 8 de fevereiro de 2012.
7. Ademais, percebe-se que os beneficiários que se aposentaram a partir de 24 de dezembro de 1997 obtiveram a incorporação dos valores relativos ao Benefício Especial de Remuneração ao valor do benefício vitalício, o que ocasionou a majoração do coeficiente de 75% (setenta e cinco por cento) para 90% (noventa por cento) a partir de janeiro de 2007 nos termos das normas previstas nos regulamentos dos anos 2006, 2007 e 2010. 7.1. Além disso, os regulamentos da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil evidenciam que o valor alusivo ao BER foi incorporado no coeficiente de 90% (noventa por cento)
8. É perceptível, portanto, que a inclusão do aludido benefício compreende o crédito perseguido pela recorrida, sem qualquer contrariedade aos efeitos da coisa julgada na fase de conhecimento.
9. Recurso conhecido e desprovido.